Tribunal: TJDFT
Processo: 0734007-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. MOMENTO PROCESSUAL. ELEMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. CARÁTER SATISFATIVO. ENCERRAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. No caso, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não merece acolhimento a pretensão recursal.
2. No caso, em que pese o esforço argumentativo da agravante, a tutela provisória na forma pretendida tem caráter satisfativo, encerrando-se o próprio objeto da ação. Ademais, é necessário aguardar a instrução para melhor esclarecimento da questão.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.